Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700796-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUPO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 44434335) interpostos pela LUPO S.A. contra decisão unipessoal deste Relator (ID 43892079), na qual indeferi o pedido da embargante veiculado na peça de ID 41101817, e mantive o sobrestamento/suspensão do feito, conforme determinado na decisão anterior de ID 35821726. A embargante aponta a ocorrência de vícios na aludida decisão singular, alegando que a sentença recorrida detém caráter urgente e auto-executório, estando assim apta a produzir efeitos imediatos, de acordo com o artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009. Avança nos argumentos com base nos quais requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para esclarecer as máculas apontadas. O DISTRITO FEDERAL, em suas contrarrazões (ID 44924571), pugna pela desprovimento dos embargos declaratórios à baila. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 44434335) interpostos pela LUPO S.A. contra decisão unipessoal deste Relator (ID 43892079), na qual indeferi o pedido da embargante veiculado na peça de ID 41101817, e mantive o sobrestamento/suspensão do feito, conforme determinado na decisão anterior de ID 35821726. Do cotejo dos autos, extrai-se que a pretensão aclaratória colima, ao fim e ao cabo, a concessão de efeitos modificativos, de modo que a sentença apelada (recurso da parte adversa) produza imediatos efeitos, antes do reexame daquele pronunciamento jurisdicional por esta Instância ad quem (duplo grau de jurisdição/remessa necessária). Desde a decisão de ID 35821726, vem-se destacando que o sobrestamento/suspensão determinado nestes autos se encontra lastreado sobretudo na decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça, pronunciada nos autos do Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000, no qual foi deferida a suspensão de segurança pleiteada pelo Distrito Federal, à exegese do disciplinado no art. 4o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 e art. 15 da Lei no 12.016/2009. A propósito, calhar citar relevante parte da decisão de ID 34294680, integrante dos autos do Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000, que estendeu os efeitos daquela suspensão de segurança para todos os processos que tramitam neste Tribunal de Justiça, no quais há medidas liminares e sentenças já proferidas tratando da matéria reputada relevante para a economia pública: recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao ICMS-Difal entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal. Confira-se: “(...) No tocante aos pedidos de ID 33784632 e ID 34255508, nos quais o DISTRITO FEDERAL objetiva a extensão de efeitos da decisão de ID 33372852, por meio da qual foi deferida a suspensão das decisões liminares proferidas em seu desfavor, tenho que a situação se revela absolutamente justificável. O parágrafo 8o do artigo 4o da Lei 8.437/1992 assim dispõe: “§8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.” (grifei) Na mesma esteira, reza o parágrafo 5o do artigo 15 da Lei 12.016/2009, verbis: “§5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.” (grifei) Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (...)” Fica clara a extensão da suspensão da segurança deferida nos autos do Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000, restando abrangidas todas as decisões liminares e sentenças já proferidas que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Em que pesem os argumentos apresentados pela embargante neste ensejo, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e processuais despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece dos defeitos que lhe foram imputados, especialmente por conta da suspensão da segurança acima mencionada, que vem sendo evidenciada nas razões de decidir tanto da decisão de ID 35821726 como na de ID 44434335. Em consulta à aludida suspensão Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000), denota-se que os agravos internos lá interpostos ainda estão pendentes de julgamento. Ou seja, ainda está plenamente eficaz a ordem de sustação dos efeitos das decisões judiciais correlatas à questão em comento. De bom alvitre mencionar, nesta oportunidade, que se aguarda também o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que tem o condão de repercutir diretamente no deslinde desta lide, o que justifica ainda mais a espera pelo pronunciamento jurisdicional de mérito naqueles processos, já inclusos em pauta de julgamento, com destaque feito pela Presidente daquela Corte Constitucional. A ratio decidendi de suspender/sobrestar temporariamente este feito tem o afã de alinhar o julgamento desta lide ao posicionamento adotado pelo Pretório Excelso sobre esta temática – cujo julgamento se mostra próximo –, evitando assim eventuais rejulgamentos na hipótese de entendimento diverso, ainda que parcial, do que será firmado no bojo das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. Transitado em julgado as referidas ADIs, logo estes processos correlacionados serão inclusos em pauta de julgamento pelo Colegiado revisor. Nesse descortino, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada(s) – e infundada(s) – mácula(s) na decisão embargada. À vista de todo o exposto, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão recorrida, ratifico o entendimento lá assimilado. Assim, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator